Tribunal: TJDFT
Processo: 0717740-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717740-92.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ELISANGELA PESSOA VALETINS, OMAR HUSSEIN MOHAMAD NETTO EMBARGADO: ISABELLE CARVALHO NEPOMUCENO, SIDNEY DE SOUSA BEZERRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração contra a decisão que indeferiu o requerimento de reconsideração da decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência recursal apresentado por Maria Elisangela Pessoa Valetins e Omar Hussein Mohamad Netto (id 68597724). Maria Elisangela Pessoa Valetins e Omar Hussein Mohamad Netto suscitam dúvida quanto ao procedimento administrativo correto para averbarem o compromisso de compra e venda na matrícula n. 299.483 mantida no Terceiro Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (id 69070120). É o relatório. O art. 1.022 do Código de Processo Civil admite os embargos de declaração somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o Juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. A dúvida a respeito do procedimento administrativo adequado para registrar um compromisso de compra e venda na matrícula de um imóvel deve ser sanada no Ofício do Registro de Imóveis responsável. Não cabe ao Poder Judiciário responder consultas dessa ordem. A dúvida mencionada não configura uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Registro, novamente, que a competência funcional da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios esgotou-se com o trânsito em julgado do acórdão. A ausência de certidão neste sentido não impede a constatação de que o trânsito em julgado ocorreu pela não interposição do recurso adequado no prazo legal. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Cumpra-se a decisão anterior com a certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos com as cautelas de praxe (id 68597724). Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator